Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722243-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO e MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO contra a decisão de ID 128433954 dos autos de origem, proferida em execução de título judicial proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 37026163) os agravantes afirmam, em suma, ser desnecessária a dilação probatória, pois toda a matéria foi debatida nos autos; que o título judicial é inexigível, diante da controvérsia quanto à certeza e à exigibilidade dos honorários; que a Defensoria Pública do DF não atuou no interesse de nenhum dos réus, motivo pelo qual deve ser extinto o cumprimento de sentença. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, o reconhecimento da iliquidez do título e a extinção do cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 37026164 e ID 37026166). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, os agravantes alegam que o título é inexigível em razão da controvérsia quanto à certeza e à exigibilidade dos honorários e aduzem que a Defensoria Pública do DF não atuou no interesse de nenhum dos réus, motivo pelo qual deve ser extinto o cumprimento de sentença e declarada a inexigibilidade do título. Para análise dessas questões, contudo, é imprescindível a incursão no campo probatório, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Quanto ao mais, como acertadamente pontuou o Juízo de origem, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes deveriam ter sido suscitadas em sede de impugnação, o que não ocorreu no caso em exame (ID 118605218 dos autos de origem), pois os agravantes deixaram transcorrer o prazo e não cumpriram o comando judicial que determinou a sua intimação para que efetuassem o pagamento do valor atualizado da condenação ou oferecessem impugnação ao cumprimento de sentença (ID 110390762 dos autos de origem). A respeito do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 2. In casu, as questões que o agravante pretende discutir são próprias da impugnação ao cumprimento de sentença, com a devida dilação probatória, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do incidente em virtude da inadequação da via eleita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399021, 07354904120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO CUJA ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Manejado agravo de instrumento ao objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o debate em exceção de pré-executividade de matéria preclusa, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[2] c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, por erro de cálculo, no cômputo do termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a honorários de sucumbência em sede de reconvenção e na conta de aluguéis vencidos no curso da demanda principal. 2. Questões fáticas que demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto não atinentes a matéria de ordem pública, mas apenas a interesse patrimonial das partes, maiores e capazes, uma vez que relativas à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora. 3. Negligência caracterizada do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento provisório de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390892, 07246844420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.) Portanto, as questões apresentadas pelos agravantes não representam vulneração do título, que continua exigível, representando matérias que exigem dilação probatória, incompatíveis com o meio processual utilizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora